Tribunal: TJES
Processo: 5002463-84.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002463-84.2023.8.08.0045

APTE
:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

APD
A
:
ZENILDA CHAIDER DA SILVA

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. PESSOA ANALFABETA. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS EFETUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de que o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, firmado por pessoa analfabeta, é nulo por inobservância das formalidades legais, como ausência de assinatura a rogo, testemunhas instrumentárias e comprovação do repasse efetivo dos valores contratados, ensejando a devolução dos valores descontados e a condenação da instituição financeira à reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado com pessoa analfabeta sem as formalidades legais exigidas; (ii) estabelecer se houve repasse efetivo de valores à autora e se esse valor deve ser abatido da devolução imposta; (iii) verificar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado a título indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade dos contratos firmados por pessoa analfabeta exige a presença de assinatura a rogo, com identificação do assinante e subscrição por duas testemunhas, conforme previsto no art. 595 do Código Civil, sob pena de nulidade por vício de forma (art. 166, IV, do CC), o que não se verifica no caso concreto.

A ausência de documentação idônea que comprove a entrega do cartão, a efetiva utilização pela autora ou o repasse consciente dos valores contratados evidencia descumprimento do dever de informação clara e adequada previsto nos arts. 6º, III, e 31 do CDC, caracterizando prática abusiva e violação à boa-fé objetiva.

A contratação realizada em município diverso do domicílio da autora viola as diretrizes da IN PRESI/INSS nº 138/2022, art. 5º, VIII, que impõe regras específicas para proteção de beneficiários do INSS.

Embora não haja comprovante bancário de depósito, há nos autos indicação de disponibilização de crédito no valor de R$ 778,00 à autora, valor que deve ser abatido da quantia a ser restituída.

A repetição do indébito em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que a contratação é posterior ao marco temporal definido pelo STJ (30/03/2021) e que houve cobrança indevida decorrente de conduta contrária à boa-fé.

Configura-se o dano moral in re ipsa diante da indução da autora a contratar modalidade que lhe gerou prejuízo financeiro contínuo e crescente, afetando seu bem-estar psicológico e comprometendo sua subsistência.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional, razoável e condizente com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura a rogo e de testemunhas instrumentárias em contrato firmado por pessoa analfabeta torna o negócio jurídico nulo por vício de forma.

A instituição financeira tem o dever de comprovar o repasse efetivo e consciente do valor contratado, sendo inadmissível presumir o adimplemento com base em documentos unilaterais.

É cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em contratos celebrados após 30/03/2021, quando demonstrada má-fé ou prática abusiva.

O dano moral é configurado pela cobrança indevida e pela falha na informação, sendo devida a indenização mesmo na ausência de prejuízo patrimonial comprovado.

Deve ser abatido do valor a ser restituído à parte consumidora eventual crédito disponibilizado pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 138, 139, 166, IV, 405, 406 e 595; CDC, arts. 6º, III, 27, 31, 39, IV e V, 42, parágrafo único, 51, IV e XV; CPC/2015, art. 1.010, II; IN PRESI/INSS nº 138/2022, art. 5º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.413.542/RS; TJMT, Apelação Cível nº 1005590-68.2019.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.08.2020; TJRJ, Apelação nº 0005584-73.2021.8.19.0045, rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 05.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002463-84.2023.8.08.0045

APTE
:
BANCO
SANTANDER BRASIL S.A.

APD
A
:
ZENILDA CHAIDER DA SILVA

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que restou caracterizada a nulidade absoluta do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, em razão da inobservância das formalidades legais exigidas para sua celebração com pessoa analfabeta, notadamente a ausência de assinatura a rogo e de testemunhas instrumentárias, além da inexistência de prova do repasse efetivo do valor contratado à autora, circunstâncias que ensejaram a devolução dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Como cediço
, a Lei nº 8.078/90,
em seu
artigo 6º,
inciso III,
dispõe que são direitos básicos do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Trato continuativo, o
art. 31 do mesmo diploma
diz que

“
a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores
”
.

Sobre o tema leciona Humberto Martins:

[...]
Vale dizer: a escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo. Ao receber a informação sobre o produto ou o serviço, o consumidor decidirá o que consumir ou não:
nesse ponto, se a informação for completa, clara e eficiente, o consumidor agirá com consciência,

mas se a informação for parcial, ambígua ou falsa, o direito de escolha do consumidor estará violado. Uma vez que o consumidor tem o direito à informação, o fornecedor terá, em contrapartida, o dever de informar como conduta necessária para atuar no mercado e respeitar, simultaneamente, o direito básico do consumidor de ser informado
.
[...]

1

Outrossim, n
os termos do artigo 595 do Código Civil, a validade dos negócios jurídicos celebrados por pessoa analfabeta exige a adoção de determinadas formalidades, dentre as quais se destaca a assinatura a rogo por terceiro, devidamente identificada, com a presença de duas testemunhas. Tal requisito não configura mero formalismo inócuo, mas verdadeiro instrumento de proteção à integridade da manifestação de vontade da parte hipossuficiente, sobretudo quando envolvida em contratação de produto bancário de elevada complexidade.

No caso dos autos, a autora é idosa, aposentada por invalidez e identificada como analfabeta nos documentos pessoais, constando expressamente a expressão “não assina”. O contrato juntado pelo banco recorrido, contudo, não contém assinatura a rogo, tampouco se encontra subscrito por testemunhas, tampouco se verifica documento hábil a comprovar a entrega de cartão ou a efetiva utilização consciente do produto ofertado.

Ademais, a contratação se deu em município diverso do domicílio da autora, fato que contraria as disposições da IN PRESI/INSS nº 138/2022, que estabelece, em seu art. 5º, inciso VIII, que a contratação de operações consignadas deve ocorrer em agência de relacionamento ou por meio eletrônico seguro e rastreável, precisamente para evitar situações como a presente.

Ressalte-se, ainda, que as telas internas apresentadas pelo banco não se prestam a demonstrar o repasse dos valores à autora, sendo documento unilateral e desprovido de eficácia probatória plena. A ausência de comprovante de depósito, TED ou extrato bancário impede a aferição da existência de benefício econômico concreto à autora, razão pela qual não se pode presumir o adimplemento da contraprestação.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da nulidade absoluta do contrato, com fundamento no artigo 166, inciso IV, do Código Civil, por vício de forma. Tal vício não é passível de convalidação pelo decurso do tempo, por se tratar de nulidade stricto sensu, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

A jurisprudência pátria tem reconhecido, em casos análogos, a nulidade do contrato de cartão de crédito RMC celebrado sob falsa aparência de mútuo consignado tradicional, com base na ofensa aos deveres de informação e boa-fé, prática abusiva (art. 39, IV e V, do CDC) e desvantagem excessiva ao consumidor (art. 51, IV e XV, do CDC).

A propósito,
em casos semelhantes a jurisprudência tem se manifestado nesse mesmo sentido. Vejamos
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO BANCO BMG NÃO CONHECIDO – RECURSO DA AUTORA –
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
, COM
ROUPAGEM
DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

TRADICIONAL
– TED NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, COM DEDUÇÃO INTEGRAL NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA- ANULAÇÃO – RECALCULO COMO SE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOSSE – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO EFETUADO – DANO MORAL AFASTADO – ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do CPC/2015.
O erro substancial escusável do autor sobre a natureza do negócio permite a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III), de prática abusiva (art. 39, V) e da nulidade de cláusulas contratuais
(
art. 51, IV e XV) previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Considerando que o empréstimo foi de fato disponibilizado ao autor, deverá ser pago, como se empréstimo consignado fosse observando-se a taxa média de mercado praticados a época; os valores descontados, devidamente corrigidos, deverão ser computados na amortização da dívida, como se parcelas de pagamentos fossem. Eventual saldo em favor do autor deverá ser devolvido, ao passo que, existindo saldo devedor, deverá o autor indicar em quantas parcelas pretende quitá-lo. (N.U 1005590-68.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS MENSAIS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. DÍVIDA IMPAGÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. CDC, ART. 60, III. INTELIGÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. CDC, ART. 39, IV E V. OBJETIVO ILÍCITO. NULIDADE CONTRATUAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 166, II. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. Ação proposta por consumidor em face de instituição financeira em razão de, julgando ter contratado mútuo feneratício consignado, haver ajustado contrato de cartão de crédito, cuja parcela de pagamento mínimo é descontada do valor mensal de seus proventos de aposentadoria paga pelo INSS. Sentença de procedência. Recurso da parte ré a perseguir a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente a redução do quantum indenizatório. 1. Pretensão de reparação de dano por fato do serviço no direito consumerista que prescreve em cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que, na hipótese dos autos, o prazo se renova a cada desconto indevido, já que as prestações são de trato sucessivo.
2. Consumidor que tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, ex vi do art. 6o, III, do CDC.
3.Informação clara é a objetiva, reta, prestada sem reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva.
4. Nas circunstâncias, dada a vulnerabilidade informacional do consumidor, a instituição financeira incorreu em práticas abusivas e por isso ilícitas, tipificadas nos incisos IV e V do art. 39 do CDC, a saber, a de se prevalecer da notória vulnerabilidade informacional do consumidor e a de deste exigir vantagem manifestamente excessiva.
5. Dano moral que se caracteriza in re ipsa, já que o consumidor preso ao ardil que esses autos desnudam, é vítima de práticas abusivas. A afronta à dignidade da vítima é da mesma magnitude da ignominiosa conduta que o enreda e a dignidade humana, fundamento da República (CRFB. art. 1.º, III), é também cláusula geral dos direitos da personalidade, entre os quais a honra, direito fundamental, haja vista a proteção que lhe dá o art. 5.º, X, da Lex Legum. 6. Indenização de danos morais de R$ 20.000,00 que se adequa à hipótese dos autos, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a intensidade da ofensa, bem como o comportamento do ofensor. Súmula 343 do TJRJ. 7. Recurso a que se nega provimento. (0005584-73.2021.8.19.0045 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 05/09/2022 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Logo,
revela-se necessária a reforma d
a sentença que declarou a nulidade do contrato e
a devolução dos valores pagos a maior pel
a

recorrente
.

Ato contínuo,
é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.413.542/RS, consolidou entendimento segundo o qual a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, depende da demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, e modulou seus efeitos para alcançar apenas as cobranças realizadas após 30/03/2021, data de publicação do julgado.

Nesse contexto, a condenação imposta na origem encontra-se em consonância aos parâmetros fixados pelo STJ, autorizando a restituição
em dobro apenas dos valores descontados após 30/03/2021
, devendo os valores anteriores serem restituídos de forma simples – e no caso em apreço, o contrato é datado de 09/07/2021, ou seja, após o julgamento vinculante.

De igual modo, comprovado nos autos que houve a disponibilização do crédito em favor da autora, no valor de R$ 778,00 (setecentos e setenta e oito reais); deve ser o mesmo abatido do
quantum
a ser restituído à autora/recorrida.

No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pelo consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em
proventos de uma pessoa
que
buscava
apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida
perpétua
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Com relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor estipulado R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando
daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

Pelo exposto,
conheço
do recurs
o e dou-lhe parcial provimento

tão somente
para
determinar

seja

abatido o valor
creditado em favor da autora
(R$
778,00
);
atualização dos valores
com correção monetária desde as respectivas datas de pagamento, com acréscimo de juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406, do Código Civil
.

Ante o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
1
(
https://www.conjur.com.br/2020-fev-19/dever-informar-direito-informacao-parte
.
Acesso em 05/09/2025
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.